Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EFETIVO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES RECOMENDADOS PELA OAB. IMPOSSIBILIDADE.
1. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.
2. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, não há que se falar em condenação ao pagamento de valor que garanta o resultado prático da obrigação de fazer, mas em quantia que compense os danos efetivamente experimentados pela parte credora.
3. Reconhece-se a parcial procedência do pedido e, consequentemente, a parcial sucumbência do autor, quando o valor apontado como devido é substancialmente menor do que aquele apurado no julgamento.
4. Havendo condenação e não sendo irrisório o proveito econômico obtido na causa, não há que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa e, muito menos, na adoção dos valores de referência fornecidos pela OAB.
5. Recurso conhecido e não provido.